Tribunal: TJDFT
Processo: 0716127-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0716127-29.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NG3 BRASILIA CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA AGRAVADO: MARCOS ANTONIO DIAS D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pela ré NG3 BRASILIA CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA contra a r. decisão de Id. 228076589, proferida nos autos do cumprimento de sentença n. 0711297-27.2024.8.07.0009, que indeferiu o pedido de sobrestamento do feito até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo e. STJ. Em suas razões recursais, a agravante aduz que o autor não tem legitimidade ativa e interesse de agir. Afirma que a ação Civil Pública, ora executada, versava sobre propaganda enganosa veiculada pela ora agravante no ano de 2020, mas, no entanto, o contrato firmado com o exequente foi assinado em 25/06/2021, de modo que o autor não foi atingido pelas propagandas veiculas em 2020. Assevera que o autor não está abarcado pela sentença da Ação Civil Pública também porque a empresa realizou toda a prestação de serviços ao cliente, conforme havia se comprometido, e não ocorreu a apreensão do veículo da parte. Defende, ainda, que o feito deve ser suspenso até o julgamento definitivo do Tema 1169 pelo STJ, a fim de evitar decisões conflitantes e garantir a correta aplicação do entendimento que vier a ser consolidado pelos Tribunais Superiores. Tece considerações sobre enriquecimento ilícito e litigância de má-fé. Ao final, requer “que o presente recurso seja conhecido e apreciado, liminarmente, para o deferimento do EFEITO SUSPENSIVO, para suspender os efeitos da decisão ora vergastada. No mais, requer a apreciação e provimento do presente agravo para reformar a decisão agravada no sentido de extinção do presente cumprimento de sentença, e que seja aceito o recurso interposto em sede de 1 grau, para que seja extinta sem resolução de mérito, ou, subsidiariamente, seja revista as matérias de fatos e direito, vez que resta caracterizada o enriquecimento ilícito e a modalidade de cumprimento escolhido viola o direito das partes, revertendo todas a condenação aplicadas”. Preparo regular em Id. 71147170 e 71147172. É o relatório. Decido. De plano, verifica-se que o presente recurso não perpassa o juízo mínimo de admissibilidade. Dispõe o Código de Processo Civil, em seu art. 932, inciso III: “Incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Somado a isso, nos termos do art. 1.016 do CPC, a petição do agravo de instrumento deverá conter, obrigatoriamente, as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido. In verbis: “Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: I - os nomes das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido; IV - o nome e o endereço completo dos advogados constantes do processo.” (grifo nosso) Assim, cabe à parte, ao aviar sua irresignação, impugnar os fundamentos que nortearam a instância a quo, demonstrando quais os argumentos que determinam a reforma do decisum recorrido e apresentar adequadamente o pedido de reforma ou invalidação da decisão, guardando a devida correspondência, sob pena de não conhecimento do recurso. No presente caso, ao compulsar os autos originários, observa-se que a decisão recorrida indefere o pedido de suspensão do cumprimento de sentença em face do Tema 1169 do STJ. No entanto, em que pese as razões recursais estarem embasadas em fundamentos voltados a infirmar o decisum, da análise do pedido recursal, constata-se que este não se encontra condizente com a reforma da decisão, tampouco guarda correspondência com as razões recursais. Neste contexto, considerando que o pedido de mérito se encontra desconexo com a decisão agravada, evidencia-se a que a peça recursal padece de irregularidade formal, não havendo como proceder à análise do mérito do recurso. Não é o caso de se aplicar à hipótese em comento o artigo 932, parágrafo único, do CPC (“antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível”), porquanto, uma vez interposto o recurso, opera-se a preclusão consumativa, não se admitindo emenda ou complementação das razões recursais. Nesse sentido: “I- AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. II- AGRAVO INTERNO. SUBSTITUIÇÃO DAS RAZÕES DO AGRAVO DE INSTRUMENTO POR OUTRAS APÓS A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA NECESSÁRIA DO PRINCÍPIO DA NÃO COMPLEMENTARIEDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DOCUMENTOS ANEXADOS À PEÇA RECURSAL. JUNTADA EXTEMPORÂNEA. ESCRITOS NÃO SUBMETIDOS A EXAME DO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PETIÇÃO E DOCUMENTOS NÃO CONHECIMENTO. III- AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO E PARTILHA. NOMEAÇÃO DE UM DOS CREDORES PARA EXERCER O MÚNUS PÚBLICO DE INVENTARIANTE. ELEMENTOS DESABONADORES INEXISTENTES NOS AUTOS. POSSIBILIDADE. INDICAÇÃO DE NOME DIVERSO PELOS HERDEIROS. PESSOA RELATIVAMENTE A QUEM OS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO REUNIDOS AOS AUTOS AUTORIZAM A FORMAÇÃO DE JUÍZO NEGATIVO DE PROBABILIDADE. APTIDÃO NÃO DEMONSTRADA NEM CAPACIDADE PARA EM MELHORES CONDIÇÕES EXERCER A INVENTARIANÇA. IV- AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXNTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO. 1. Agravo interno. Vige, no ordenamento jurídico brasileiro, como regra, o princípio da não complementariedade, segundo o qual, uma vez interposto o recurso, não poderá o recorrente complementar, alterar ou substituir suas razões, por força da preclusão consumativa. 2. A regra contida no art. 1.017, III, do CPC, apenas permite a juntada, na instância recursal, de documentos constantes do processo de origem, os quais considerem os recorrentes serem pertinentes ao julgamento do recurso. Não admite a citada regra legal a juntada de documentos inéditos, não submetidos à apreciação pelo juízo de origem, até porque, se o fizesse, legitimaria indevida supressão de instância e inaceitável violação às garantias do juízo natural e do duplo grau de jurisdição. 3. Agravo de instrumento. É possível, com fundamento no art. 617, VIII, do CPC, a nomeação, como inventariante, de um dos credor do de cujus cuja idoneidade não tenha sido infirmada pelo conjunto probatório reunido aos autos. No caso, inexiste prova suficiente a atribuir ao inventariante nomeado pelo juízo traços ou características que dele retirem aptidão mínima e necessária para atender ao encargo público a ele conferido. Quanto à pessoa indicada pelos herdeiros, sem que haja pré-julgamento, relativamente a ela é possível formar juízo negativo de probabilidade com base nos elementos de convicção reunidos aos autos, os quais certificam a preponderância de dados informativos desfavoráveis ao interesse de vê-la nomeada inventariante. 4. Caso concreto em que os herdeiros, insatisfeitos com a nomeação de um dos credores como inventariante, não demonstram que a pessoa por eles indicada tem melhores condições de exercer a inventariança. 5 Agravo interno conhecido e desprovido. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido. (Acórdão 1770224, 0717500-66.2023.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/10/2023, publicado no DJe: 27/10/2023.)” (grifo nosso) Nem se diga que haveria excesso de formalismo, tendo em vista que não se pode reformar uma decisão sem pedido certo e específico nesse sentido, ante o risco de se incorrer em julgamento extra petita. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora